Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708952-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDALIA DE ARAUJO VIEIRA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Idália de Araújo Vieira em face da decisão sob o ID 115591266, proferida em alvará judicial (autos n. 0010283-79.2015.8.07.0004), assim vazada: Vistos, etc. Cuida-se de ação de OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294), proposta por IDALIA DE ARAUJO VIEIRA e outros. Neste processo, foi solicitada, ainda em 2015, a autorização judicial para a venda de bens do espólio, sendo que nos termos da decisão de id. 39822685 deferido o pedido (16/7/2019). Ocorre que o herdeiro Leonardo Pinheiro da Conceição ressaltando que, diante da venda do imóvel situado em Luziânia/GO pelo valor de R$125.000,00, e que foram efetuados pagamentos de despesas/débitos no valor de R$8.149,41, há um saldo de R$ 116.850,59 em favor do espólio, de modo que discorda que seja realizada a alienação do imóvel denominado de Quadra 42, Lote 20, Setor Leste Comercial (id. 105843150). Instada, a inventariante, no id. 106930398, informou que o mencionado imóvel está se deteriorando, e que não possui condições para mantê-lo. Ademais, esclarece que atualmente há duas propostas para a alienação do bem, inclusive por valor superior ao da avaliação. Por tais motivos, entende ser necessária a conversão do bem em pecúnia. No entanto, acerca daquela manifestação da inventariante, o herdeiro Leonardo Pinheiro se manifestou no id. 11171911, reiterando a discordância quanto à venda do mencionado imóvel. No passo, em razão da determinação no despacho de id. 113041341, a inventariante indicou ser no importe de aproximadamente de R$ 66.555,99 as dívidas do espólios relativas ao : IPTU/TLP LOTE Q 42 S/LESTE-R$ 10.320,23; IPTU/TLP LOTE Q 08 S/SUL- R$ 8.582,60; CAESB- R$ 10.896,82; NEOENERGIA- R$ 20.142,19; PROTESTO- R$ 613,25; e ITCD/ DF - R$ 16.000,00. Noticiou que ainda não há definição quanto ao valor do ITCD do imóvel situado em Luziânia/GO, bem como que existem outras despesas como corretagem e honorários advocatícios que somente serão apurados quando da venda dos bens eis que precisam do mesmo para apuração dos percentuais ajustados (id. 113492986). No norte, Leonardo Pinheiro enfatizou a dificuldade de se manifestar quanto à planilha de débitos apresentada pela inventariante, sendo que ela indicou que os valores ali declarados estão defasados em razão do curto prazo de tempo das guias para pagamento, além de ter juntado guias emitidas e com vencimentos nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Apesar disso, sustenta que o imóvel encontra-se ocupado e gerando renda/frutos, e que a quantia depositada em juízo em razão da venda do imóvel situado em Luziânia – GO é suficiente para quitação dos débitos do Espólio. Decido. Este juízo já esclareceu em decisões precedentes que, para a alienação de bens do espólio de forma direta, necessário que todos os herdeiros e viúva-meeira estejam concordes. Por outro norte, a existência de dívida do espólio de origem tributária e a ausência de ativos financeiros poderia ser motivo para, na ausência de concordância de todos os herdeiros e da viúva-meeira, para venda por hasta pública. No entanto, no presente caso, verifica-se a existência de ativos financeiros para quitação da dívida do espólio. Em que pese a ausência de atualização delas, necessário apontar que, sendo pagas a vista, haverá o abatimento de juros para algumas delas (por exemplo: CAESB- R$ 10.896,82; NEOENERGIA- R$ 20.142,19). Nesse sentido, considerando a existência do importe de R$ 119.698,67 (somatório de R$ 115.348,08 ( documento anexo ) mais R$ 4.350,59 na conta da inventariante/ id. 104440124 ( foi depositado R$ 12.500,00, tendo sido pagas dívidas no valor de R$ 8.149,41), na conta vinculada ao feito e que, inicialmente, a dívida apontada é no montante de R$ 66.555,99, no momento, apesar dos apontamentos trazidos pela inventariante, mostra-se desnecessária a alienação do imóvel situado na Quadra 42, Lote 20, Setor Leste Comercial, Gama/DF. Diante disso, REVEJO a decisão de id. 39822685, e INDEFIRO o pedido de alienação do imóvel denominado de Quadra 42, Lote 20, Setor Leste Comercial, Gama/DF. Por fim, e para fins de viabilizar o pagamento das dívidas apresentadas pela inventariante (id. 113492986), em razão de se tratar de débitos do espólio, EXPEÇA-SE alvará no valor de R$ 66.555,99 para levantamento na conta vinculada ao feito (documento anexo). Deverá a inventariante, no prazo de quinze dias, após a retirada do alvará, apresentar prestação de contas, bem como o valor do ITCD referente ao imóvel situado em Luziânia/GO. Cumpra(m)-se. Intime(m)-se. Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que, em 2015, foi aberto inventário (Processo 0009421- 11.2015.8.07.0004) onde todos os herdeiros, a exceção de Leonardo, estão representados pelos mesmos patronos. Narra que, diante da necessidade de quitação de dívidas do espólio, formulou pedido de Alvará Judicial, que passou a correr em apenso ao processo de inventário, tendo requerido a alienação de alguns bens, dentre eles, do imóvel constituído do lote 20, da Quadra 42, Setor Leste, comercial, Gama/DF. Relata que na petição sob o ID 39822673 o herdeiro Leonardo concordou expressamente com a alienação dos bens descritos na inicial, o que redundou na decisão de ID 39822685, a qual deferiu a alienação dos bens indicados e determinou a expedição dos respectivos alvarás. Explana que no alvará referente à venda do imóvel mencionado constou erro material (número da matrícula), tendo a agravante requerido a sua retificação, com urgência, para ultimar a venda, tendo em vista ter recebido a melhor proposta e não pretendia perdê-la. Argumenta que a partir daí o magistrado a quo inovou ao decidir ouvir novamente o herdeiro Leonardo acerca da alienação do bem, quando, na realidade, tal procedimento já havia sido adotado com a concordância expressa daquele herdeiro. Defende a ocorrência de violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil. Afirma que o imóvel vem perdendo diuturnamente o seu valor comercial e que a venda se presta, inclusive, para resguardar o interesse do espólio, já que o bem não traz renda suficiente para mantê-lo, sequer conservá-lo. Acrescenta que o d. Juízo a quo está exercendo exacerbado controle no que se refere à liberação do dinheiro oriundo da venda do primeiro imóvel, já que determinou o depósito judicial da quantia, condicionando sua liberação à comprovação prévia de despesas existentes. Destaca ser quase impossível cumprir tal determinação, considerando a alteração diária ou mensal dos valores devidos, isso sem levar em contas despesas esporádicas que sempre surgem. Entende, pois, que o valor depositado em juízo deve ser transferido para a conta da inventariante, sendo certo que ao final, realizará a devida prestação de contas depositando em juízo, eventual valor que sobejar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o cumprimento da decisão anterior, emitindo-se o alvará para a alienação do imóvel descrito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, nos termos expendidos. Preparo aos ID’s 33791634 e 33791635. É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento. Consoante relatado, a decisão agravada foi proferida em procedimento de jurisdição voluntária, tendo o d. Juízo a quo, revendo a decisão proferida ao ID 39822685, indeferido o pedido de alienação do imóvel localizado no Gama/DF, Quadra 42, Lote 20, Setor Leste Comercial. Ademais, para viabilizar o pagamento das dívidas apresentadas pela inventariante, em razão de se tratar de débitos do espólio, determinou a expedição de alvará de levantamento no valor de R$ 66.555,99, bem como que a agravante apresente, no prazo de 15 dias, após a retirada do alvará, a prestação de contas. Ocorre que as decisões interlocutórias proferidas em procedimento de jurisdição voluntária não se encontram abarcadas pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão impugnada elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol (Tema 988/STJ)[1]. Isso porque não se verifica a urgência na apreciação da matéria, mormente considerando que o feito tramita desde o ano de 2015, tampouco a inutilidade da apreciação da questão por ocasião de eventual recurso de apelação. Com efeito, a convergência de interesses entre a agravante e o herdeiro mencionado, assim como a determinação judicial de prestação de contas, poderão ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação (CPC, art. 724). De mais a mais, em caso de litigiosidade, a qual não é passível de ser dirimida no procedimento adotado por se tratar de jurisdição voluntária, faculta-se aos interessados recorrerem às vias ordinárias, mediante a propositura de ação autônoma, que vise solucionar a questão debatida, de modo a adequar o rito processual à pretensão da parte. Destarte, o presente recurso é manifestamente inadmissível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora